Tribunal: TJSP
Processo: 0020485-26.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Posse
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de extinção de condomínio sobre coisa comum – Competência preferencial da Primeira Subseção de Direito Privado – Art. 5o, I, 'item' I.27 da Resolução 623/2013 – Conflito de competência procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada."